Tribunal: TJMT
Processo: 0004222-31.2014.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004222-31.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), NUTRIVALE - INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 26.575.472/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. PROTESTO DO TÍTULO. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa e de adoção de solução administrativa, conforme art. 3º da Resolução n. 547/2024 do CNJ. O exequente sustenta que o protesto constitui faculdade da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97, e que a resolução não poderia criar requisito não previsto na Lei n. 6.830/80, alegando, ainda, que o valor do débito superaria o limite de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de prévio protesto do título e de tentativa
de solução administrativa como condição para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, à luz da Resolução n. 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF; (
ii
) estabelecer se a atualização posterior do débito afasta o enquadramento da execução como de baixo valor para fins de aferição do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4.
A Resolução n. 547/2024 do CNJ regulamenta a matéria e estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de solução administrativa e de protesto do título, salvo justificativa idônea de inadequação da medida.

5.
O juízo de origem intim
ou
o exequente para comprovar o cumprimento das providências previstas no art. 3º da resolução, concedendo prazo para regularização, sob pena de extinção.

6.
O exequente não comprov
ou
a adoção de protesto, nem demonstra a realização de tentativa de conciliação individualizada ou outra medida concreta voltada à satisfação do crédito,
se
limitando a sustentar a desnecessidade das exigências.

7.
A inércia do exequente diante de determinação judicial expressa evidencia a ausência de interesse processual e
autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

8.
A aferição do limite de R$ 10.000,00 previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução n. 547/2024 deve considerar o valor do débito à época do ajuizamento, sendo irrelevante a atualização posterior do crédito.

9.
A jurisprudência desta Corte confirma a possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor quando, após intimação, não são comprovadas as providências administrativas prévias exigidas.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º, § 1º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025; TJMT, AC n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1017120-06.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o ente exequente deixou de comprovar o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigência do art. 3º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui mera faculdade da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97, não podendo ser erigido à condição obrigatória para o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal.

Afirma que a Resolução n. 547/2024/CNJ não pode criar requisito não previsto na Lei de Execução Fiscal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Sustenta, ainda, que o débito executado é superior ao limite de R$ 10.000,00, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas na mencionada resolução.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
346773919
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na
s
Certid
ões

de Dívida Ativa de n.
174032 a 174034
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$

4.888,48
.

No curso do trâmite processual, o juízo de origem, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, determinou a intimação do ente exequente para que, no prazo assinalado, comprovasse o prévio protesto do título executivo ou a adoção de medida análoga prevista no referido ato normativo, sob pena de extinção da execução.

Em sua manifestação, o exequente sustentou que o protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui faculdade da Fazenda Pública, não se tratando de requisito obrigatório para o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal, requerendo o regular andamento do feito.

Sobreveio sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, ao fundamento de que não houve comprovação do preenchimento da condição estabelecida no art. 3º da Resolução n. 547/2024/CNJ, reconhecendo a ausência de interesse de agir.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando, em síntese, que o protesto não constitui condição da ação, por inexistir previsão legal nesse sentido, sustentando que a Resolução n. 547/2024/CNJ não pode inovar no ordenamento jurídico criando requisito não previsto na Lei de Execução Fiscal, razão pela qual requer a reforma do decisum para determinar o regular prosseguimento da execução.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de
parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - Comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - Existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No caso concreto,
verifico que o
juízo de origem determinou a intimação do ente exequente para, no prazo de 60 dias, preencher uma das condições previstas no parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente a realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa
e tentativa de solução administrativa
, sob pena de extinção do processo.

Contudo, o apelante
, em sua manifestação,
não comprovou o cumprimento da diligência exigida,
se
limitando
a sustentar
que a execução estaria adequada à Resolução n. 547/2024/CNJ, sob o argumento de
que
é desnecessária a exigência de protesto ou outras medidas equivalentes como condição da ação.

Não demonstrou, entretanto, a adoção de qualquer providência concreta voltada à efetivação da cobrança ou à satisfação do crédito, como requerido expressamente pelo juízo.

Diante da ausência de comprovação de
tentativa de conciliação individualizada ou adoção de solução administrativa e do protesto do título,
o juízo
de origem
aplicou o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a ausência
de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

O apelante sustenta a indevida aplicação do ato normativo, ao argumento de que o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa constitui mera faculdade do ente público, não podendo ser erigido à condição obrigatória para o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal, especialmente diante da ausência de previsão expressa na Lei n. 6.830/80.

Todavia, não lhe assiste razão. Ainda que o
m
unicípio defenda a facultatividade da medida, foi regularmente intimado para cumprir a determinação judicial fundamentada na Resolução n. 547/2024/CNJ e, mesmo assim, deixou de atendê-la, circunstância que autoriza a extinção do feito.

Dessa forma, correta a extinção do feito diante do não atendimento à ordem expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(TJMT 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo. (...).

(TJMT 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

Quanto à alegação de que o valor atualizado do débito supera o limite previsto na Resolução n. 547/2024/CNJ, de igual forma não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 1º, § 1º, da referida resolução, deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento. Assim, a aferição do parâmetro legal deve considerar o montante originário da ação, e não eventual atualização posterior do crédito.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A atualização posterior do valor do crédito não afasta a natureza originária de “baixo valor” à época do ajuizamento da ação, sendo irrelevante para os fins da aferição do interesse de agir processual no momento da propositura.
(...). (TJMT
1017120-06.2018.8.11.0041,
Rel. Des.

Mario Roberto Kono De Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
21
.
10
.
2025
).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026